Tribunal: STF
Processo: ARE 1454719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADAFUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA/SP. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014.



    1. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.



    I. O Tribunal Regional decidiu pela inexigibilidade da remessa necessária aquela Corte, sob o fundamento de que o valor da condenação, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não excede a 60 (sessenta) salários mínimos então vigentes, nos moldes dado pela Súmula 303, I, “a”, do TST e pelo art. 475, § 2º, do CPC/73.



    II. Esse entendimento revela-se em harmonia com a antiga redação da Súmula 303, I, “a”, do TST, então vigente, por ocasião do julgamento do acórdão regional. III. Saliente-se que o entendimento consubstanciado no acórdão recorrido não diverge da atual redação dada à Súmula nº 303, I, "c", do TST, estabelecida após a vigência do CPC de 2015.



    III. Acrescente-se que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a condenação ilíquida não tem por consectário a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, porquanto setem admitido como parâmetro para a verificação de exigibilidade da remessa necessária, instituída no art. 475, § 2º, do CPC(atual art. 496, § 3º, do NCPC), o valor da causa ou da condenação arbitrada em sentença. Julgados.



    IV. Assim, considerando que a sentença fixou a condenação em R$ 3.000.00, valor este que é inferior ao mínimo previsto tanto no antigo art. 475, § 2º, do CPC/73 como no atual artigo 496, § 3º, III, do NCPC, para o duplo grau de jurisdição contra a fazenda pública estadual, não há se falar em admissibilidade da remessa necessária daReclamada, uma vez que a decisão regional encontra-se em conformidade com a Súmula 303, I, do TST, seja na sua redação vigente ou na anterior, e com a notória e iterativa jurisprudência desta Corte. Incide os óbices daSúmula 330 do TST e do art. 896, §7º, da CLT.



    V. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    2. VALIDADE DA SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO PROVIMENTO.



    I. O recurso de revista encontra-se desfundamentado à luz das alíneas do art. 896 da CLT. Ressalte-se que os artigos 5º, LV, e 37 da CF/88, bem assim a Súmula 77 do TST, citados nas razões de revista, não atendeu o disposto na Súmula nº 221 do TST. O único aresto colacionado nas razões de revista é inservível ao fim colimado porque oriundo do STF, hipótese não contemplada na alínea “a” do art. 896 da CLT.



    II. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



     



    B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. JORNADA EM REGIME 2X2. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. HORAS EXCEDENTES DA OITAVA DIÁRIA. PROVIMENTO.



    I. O Tribunal Regional entendeu que a previsão no Plano de Cargos e Salário de 2002 e a autorização pela Portaria 227/212 do regime de compensação 2x2 suplanta a necessária autorização legal ou negociação coletiva, e, por isso, não havia razão para declarar a nulidade do acordo de compensação de horas, sobretudo porque foi observado e praticado durante a contratualidade em benefício do Autor com a fruição de folgas suplementares.



    II. A jurisprudência atual e notória desta Corte Superior é no sentido de que a jornada de trabalho no regime 2x2 (acima do limite constitucional fixado no art. 7º, XIII, da CF), deve ser estipulada via norma coletiva ou mediante lei, de modo que a sua invalidação acarreta o pagamento de horas extras a partir da jornada máxima legal ou contratual sendo inaplicável o entendimento da Súmula 85 do TST.



    III. Demonstrada divergência jurisprudencial.



    IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do recurso de revista, observando-se o disposto no ATO SEGJUD.GP Nº 202/2019 do TST.



    2. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CASA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA REPETITIVO Nº 16. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    I. Discute-se nos presentes autos se o Reclamante, que exerce a função de Agente de Apoio Socioeducativo da Fundação Casa, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, previsto no art. 193, II, da CLT, pela exposição permanente ao risco de sofrer violência física no exercício da atividade profissional que envolve segurança pessoal e/ou patrimonial.



    II. Demonstrada violação do art. 193, II, da CLT.



    III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se dá provimento, para determinar o processamento do recurso de revista, observando-se o disposto no ATO SEGJUD.GP Nº 202/2019 do TST.



     



    C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. ACORDO DE COMPENSAÇÃO. JORNADA EM REGIME 2X2. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. HORAS EXCEDENTES DA OITAVA DIÁRIA. PROVIMENTO.



    I. O Tribunal Regional entendeu que a previsão no Plano de Cargos e Salário de 2002 e a autorização pela Portaria 227/212 do regime de compensação 2x2 suplanta a necessária autorização legal ou negociação coletiva, e, por isso, não havia razão para declarar a nulidade do acordo de compensação de horas, sobretudo porque foi observado e praticado durante a contratualidade em benefício do Autor com a fruição de folgas suplementares



    II. A jurisprudência atual e notória desta Corte Superior é no sentido de que a jornada de trabalho no regime 2x2 (acima do limite constitucional fixado no art. 7º, XIII, da CF), deve ser estipulada via norma coletiva ou mediante lei, de modo que a sua invalidação acarreta o pagamento de horas extras a partir da jornada máxima legal ou contratual sendo inaplicável o entendimento da Súmula 85 do TST.



    III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    2. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CASA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TESE JURÍDICA FIXADA EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA REPETITIVO Nº 16. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    I. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso ordinário do Reclamante com base na Súmula nº 43 daquela Corte, que dispõe que “43 - Fundação Casa. Agente de apoio socioeducativo. Adicional de periculosidade. Artigo 193, II, da CLT. NR 16, anexo 3, da Portaria n° 3.214/78. Indevido. (Res TP 06/2015 - DOEletrônico 11/12/2015) - O agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa - SP não tem direito ao adicional de periculosidade previsto no artigo 193, II, da CLT, uma vez que suas atividades laborais não se enquadram no Anexo 3, NR 16, da Portaria n° 3.214/78”.



    II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, em sessão realizada em 14/10/2021, julgou o Incidente de Recursos de Revista e de Embargos Repetitivos nos autos do processo n°1001796- 60.2014.5.02.0382 (Tema nº 16 da tabela de Recursos de Revista Repetitivos - Adicional de Periculosidade. Artigo 193, inciso II, da CLT. Fundação Casa. Agente de Apoio Socioeducativo. Atividades e Operações Perigosas. Anexo 3 da NR 16 (Portaria 1.885/2013 - Ministério do Trabalho) - acórdão publicado em 12/11/2021) e fixou a seguinte tese jurídica de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC):"I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. 



    III. O entendimento firmado pelo Tribunal Regional é contrário à jurisprudência atual e notória desta CorteSuperior, consubstanciada na tese jurídica vinculante fixada em julgamento de incidente de recurso repetitivo (Tema repetitivo nº 16).



    IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente